Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700102-95.2022.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: JOAO ABADIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO PREVIDENCÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. CESSAÇÃO PREMATURA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. REESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. RECURSO INDEPENDENTE/ PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho quando se tem nos autos a prova da emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho a demonstrar suficientemente a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxílio-doença acidentário. 2. Havendo o reconhecimento administrativo da existência de nexo causal apto a ensejar a concessão do benefício, não pode, posteriormente, vir a juízo alegar ausência deste liame, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório, decorrência da boa-fé objetiva. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/03/2016). 4. Ainda que o segurado tenha idade superior a sessenta anos, o art. 101, § 1o, inciso II, da Lei no 8.213/1991, isenta-o de exame médico para a avaliação das condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte em favor de inválido, e não o benefício auxílio-doença concedido na via administrativa ou na via judicial. 5. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, à perda temporária da sua capacidade de trabalho. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e improvido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, suscitando a prescrição do direito de impugnar o indeferimento do benefício previdenciário. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 85 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca do tema, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide a Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.270.804/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009